Tribunal: TJSP
Processo: 2026218-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2026218-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
JOZENE FERREIRA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Face ao exposto,
CONCEDERAM a ordem V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2026218-36.2020.8.26.0000 -Voto no 280
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no2026218-36.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: BRUNO SHIMIZU
Pacte: JOZENE FERREIRA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE ITAQUAQUECETUBA - SP
'Habeas corpus' Receptação Alegado excesso de prazo
na formação da culpa - Ocorrência Prisão cautelar que
se estenderá por 07 meses até a primeira audiência de
instrução, sem previsão de sentenciamento do feito -
Caracterizado constrangimento ilegal Ordem concedida.
Voto no 280
Bruno Shimizu, Defensor Público, impetra
ordem de "Habeas Corpus" com pedido de liminar, em favor de
JOZENE FERREIRA SILVA, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba que, nos autos de Processo
Crime no 1502926-11.2019.8.26.0616, instaurado por infração, em tese,
ao artigo 180, caput, do Código Penal, mantém-no preso ilegalmente
inobstante seja a medida totalmente desproporcional uma vez que "... o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2026218-36.2020.8.26.0000 -Voto no 280
3
paciente cumprirá quase integralmente a pena antes mesmo da
primeira audiência de instrução ...", logo, estaria configurado o excesso
de prazo na formação da culpa.
Pleiteia o impetrante, em síntese, a concessão
da ordem para o efeito de, reconhecendo-se o excesso de prazo, revogar
a prisão preventiva.
Subsidiariamente, requer a substituição da
custódia cautelar pela aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere (fls. 1/7).
A liminar foi indeferida às fls. 50/51 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 54/84.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem, ressaltando que, “... no entanto, a designação de
audiência para julho, sete meses após os fatos, está a merecer
recomendação de antecipação ...” (fls. 87/89).
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 180,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2026218-36.2020.8.26.0000 -Voto no 280
4
caput, do Código Penal, porque, segundo consta dos autos, no
interregno compreendido entre 30 de novembro e 16 de dezembro,
ambos do ano de 2019, na cidade e Comarca de Itaquaquecetuba,
recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo “GM/Monza GL”,
1995/1996, branco, de placas BYG-7278, ostentando as placas
BYF-7296, pertencente a Osvaldo José dos Santos, que sabia ser
produto de crime.
Em audiência de custódia realizada no dia
17.12.2019, a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva
(fls. 17/19).
A denúncia foi oferecida pelo Ministério
Público em 19.12.2019 e foi recebida pelo MM. Juiz a quo no dia
08.01.2020 (fls. 25).
O Paciente foi citado e apresentou Resposta à
Acusação com pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 39/41).
Foi mantido o recebimento da denúncia pela
autoridade apontada como coatora, ocasião na qual o supracitado pleito
defensivo foi indeferido (fls. 44/45).
Pretende o impetrante a revogação da prisão
preventiva alegando excesso de prazo na formação da culpa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2026218-36.2020.8.26.0000 -Voto no 280
5
A ordem deve ser concedida.
Pelo que se extrai das informações judiciais, a
primeira audiência de instrução foi designada para o dia 07.07.2020
(sete meses após a data dos fatos).
O prazo para a formação da culpa deve ser
analisado conforme o caso concreto, segundo um critério de
razoabilidade e em conformidade com as peculiaridades e
complexidades do processo.
Entendo que o excesso de prazo está
caracterizado, reclamando, pois, o relaxamento da prisão.
O processo teve o curso prejudicado por
eventos não provocados pela defesa, de modo que perdura por tempo
superior ao razoável, já que a prisão cautelar do Paciente até a
realização da primeira audiência de instrução perdurará por mais de sete
meses após a data dos fatos, não se podendo prever quando o feito será
sentenciado.
Em conclusão, inegável o constrangimento
ilegal sofrido pelo Paciente representado pela situação descrita.
Portanto, de rigor a concessão da ordem, para
que possa o Paciente responder ao processo em liberdade, sem prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2026218-36.2020.8.26.0000 -Voto no 280
6
de medidas cautelares que o Juízo de origem entender necessárias.?
Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor do Paciente.?
Face ao exposto, CONCEDE-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator